Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vistos, etc Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência contra plano de saúde para realização de procedimento de implantação de prótese dentária no Recorrente, que padece com problemas de saúde relatados pelos profissionais que o atenderam e relataram (doc. nos autos). Disse que a recusa do plano de saúde é baseada na não previsão do procedimento no rol da ANS. Diz que o plano, todavia, prevê próteses dentárias. O MM Juiz indeferiu o pleito liminar por considerar que não foi acostado aos autos o contrato celebrado entre as partes a fim de se verificar a extensão da cobertura e sua adequação às normas da ANS. Dispôs também que não se vislumbra nos autos o perigo da demora a ponto de impedir que a ré exerça seu direito de defesa. É a suma da controvérsia recursal. Assim decidiu o MM Juiz: "Em primeiro lugar, necessário consignar que a relação mantida - entre as partes não está submetida ao Código de Defesa do - Consumidor, pois se trata de entidade fechada. Ademais, ressalte- - se que não foi acostado aos autos o contrato celebrado entre as - partes, a fim de verificar a extensão das coberturas e a sua - adequação em face das normas da ANS. Desta forma, não há - como, neste momento, em juízo de cognição sumária, pontar - a probabilidade do direito. - 6/15 - - Em segundo lugar, não se vislumbra nos autos o perigo da demora, - a ponto de impedir que seja concedido à ré o prazo de 15 dias para - que exerça o seu direito de defesa. Com efeito, nenhum dos - documentos médicos aponta em que exatamente consiste a - urgência da medida, em especial quando considerado que, na - primeira requisição da cirurgiã dentista, em 20 de abril de 2023, - não havia qualquer menção à aludida urgência (ID 160396883), - para passados pouco mais de 30 dias, depois, inclusive, da - negativa da ré, ser emitida novo documento, agora solicitando a - urgência, sem qualquer esclarecimento adicional (ID 160396894). - Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. ". A um primeiro e provisório exame parece-me acertada a Decisão agravada. O requerimento da inicial baseia-se em contrato celebrado com a Agravada, inclusive aduz que o contrato prevê a implantação de próteses dentárias. Sucede que não se juntou aos autos o referido contrato, impossibilitando a que o MM Juiz, à luz das cláusulas contratuais, possa averiguar quais foram os procedimentos contratados e se a recusa de tratamento é injusta ou baseada em pactuação abusiva. No caso, como exposto na Decisão agravada, as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, daí que a juntada do contrato torna-se essencial para verificação do que foi pactuado. Da mesma forma, quanto à correção do problema de saúde por meio de implantação de prótese dentária, provisoriamente mantenho a Decisão agravada entendendo que não se revela perigo da demora a ponto de impedir que a Ré se manifeste no prazo de quinze dias. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator